Tribunal: CARF
Processo: 12466.720923/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720923/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.140 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/03/2010
Nulidade. Sem causa. Improcedência.
Incabível declarar nulidade de auto de infração quando inexistem fatos
ofensivos ao direito de ampla defesa, ao contraditório ou às normas que
definem competência.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/03/2010
Obrigação Acessória. Registro de Informações. Descumprimento do
Prazo. Multa Regulamentar. Cabível.
Constatado que o registro no Siscomex Carga de dados obrigatórios se deu
após decorrido o prazo definido na legislação, é devida a multa regulamentar
correspondente.
Obrigação Acessória. Registro de Dados. Retificações.
As alterações ou retificações das informações, quando comprovadamente
prestadas anteriormente pelos intervenientes, não configuram prestação de
informação fora do prazo, sendo cabível a aplicação de multa apenas quando a
inclusão original dos dados ocorreu a destempo.
Obrigação Acessória. Violação. Denúncia Espontânea. Incabível.
Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados no
Siscomex, pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por
multa regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Obrigação Acessória. Violação. Agente Marítimo. Legitimidade Passiva.
O Agente Marítimo responde por violação de obrigação acessória decorrente
da legislação aduaneira, traduzida em informação prestada a destempo, por
expressa determinação da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720923/2011-54
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.140 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720923/2011-54

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para cancelar as multas aplicadas relativas às datas de referência
discriminadas pelo relator.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado) e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 131 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 0731.577-2aTurma da DRJ/FNS, de 07/06/13 (fls. 119 e ss), que considerou
improcedente a Impugnação (fls. 66 e ss) interposta contra Auto de Infração (fls. 2 e ss), que
constituiu crédito tributário, a título de multa por violação de obrigação acessória.
I - Do Lançamento e da Impugnação
O relatório da decisão de primeiro grau (fls. 119 e seguintes) resume bem o
contencioso até então, aqui se o transcreve no essencial:
O presente Auto de Infração, no valor de R$ 65.000,00, foi lavrado face ao
descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre veículo ou carga
transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”,
do Decretolei 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833, de 2003.
A auditoria relata que treze Conhecimentos Eletrônicos (CE Mercante) e Manifestos,
relacionados na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 10/16), foram
informados em prazo inferior a 48 horas da atracação dos respectivos navios,
configurando o descumprimento do prazo previsto no inciso III do artigo 22 da IN
RFB N° 800/2007.
Regularmente cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 66/93, na
qual, em breve síntese:
Preliminarmente, alega nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que foi
mencionada treze infrações diversas dentro de um mesmo auto de infração, sem
mencionar com clareza e objetividade quais dos diversos eventos envolvidos foram atos
infringentes à norma que delimitou o fato gerador. Afirma que a descrição fática é
genérica e impossibilita a sua defesa.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.140 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720923/2011-54

Aduz a sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo, pois age na qualidade de
representante do transportador, sendo este o sujeito passivo da obrigação, o que enseja a
anulação do presente Auto de Infração.
No mérito, alega que prestou as informações em causa no prazo estabelecido pela
Receita Federal, e que a simples retificação dessas informações a destempo não se
encontra tipificada na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL n.o 37, de 1966, com
redação dada pela Lei n.o 10.833, de 2003.
Aduz que a multa em tela deve ser aplicada por navio/viagem e não por cada
conhecimento eletrônico, especialmente com fundamento na teoria da infração
continuada.
Requer a aplicação do instituto da denúncia espontânea, na forma do art.
138 do Código Tributário Nacional, ao argumento de que as informações em causa
foram prestadas anteriormente à ação de fiscalização e que o referido instituto aplicase
tanto às infrações relativas à obrigação principal quanto às relativas à obrigação
acessória.
Por último, destaca que, em obediência ao princípio da razoabilidade, o presente caso
poderia ser enquadrado no art. 76, Inciso I, alínea "j" da lei 10.833/2003, como
possibilita a segunda parte do artigo 45 da IN n° 800/2007, resultando em simples
advertência.
Requer, pelos motivos expostos, seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva,
senão, seja julgado improcedente o lançamento.

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Impugnação, argumentando, em
resumo, que:
(...)
Quanto à alegação de nulidade do auto de infração, sob o argumento de que
cerceamento de defesa, não é possível darlhe guarida.
O auto de infração que inaugura o processo não contém nenhum defeito formal que
decrete sua nulidade. Apresenta a correta e individualizada descrição dos fatos no
relatório fiscal (fls. 10/16), na qual consta o número de cada CE, a qual manifesto estava
vinculado, qual escala e navio, data/hora da informação/alteração e da atracação,
conforme documentos anexados, bem como o enquadramento legal da infração e das
exigências nele apostas. Não há nenhum impedimento para que constem 13 infrações de
datas/fatos geradores distintos no mesmo lançamento.
Portanto, resta claro que a interessada tem condições de identificar os motivos pelos
quais o lançamento foi realizado, não estando configurado cerceamento de defesa.
No que se refere à alegação de que, na condição de agente marítimo, sua atuação se
restringiu às atribuições que lhe são próprias, não podendo ser considerado sujeito
passivo de obrigações tributárias do Transportador, vale observar que as disposições
legais vigentes não laboram em prol de sua defesa.
De se atentar que o próprio Decreto-Lei no 37/66 prevê, em seu art. 95, inciso I, que é
responsável pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para a sua prática ou dela se beneficie.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.140 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720923/2011-54

Ainda, a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, ao tratar desta
questão em seus artigos 4o e 5o, veio a corroborar expressamente que a empresa de
navegação é representada no País por agência de navegação, também denominada
agência marítima, e que as referências normativas ali postas ao transportador abrangem
a sua representação por agência de navegação ou por agente de carga. Pois, em face da
dificuldade de se exigir do transportador estrangeiro os tributos e multas decorrentes de
infração a dispositivo da legislação tributária, designou a lei como responsável
solidário, nessa hipótese, o seu representante no País, como acima demonstrado, com
fulcro no art. 121, parágrafo único, II, c/c os arts. 124, II, e 128 do Código Tributário
Nacional Lei no 5.172, de 1966.
As agências de navegação são os representantes dos armadores nos portos e dos navios,
perante as autoridades governamentais e portuárias. Sua participação no processo se dá
a cada escala do navio em um porto, onde sua missão é assumir seu gerenciamento. Esta
administração envolve múltiplos tipos de ações e serviços, incluindo documentação da
embarcação e da carga, controles de origem fiscal, recolhimento de tributos, contato
com as autoridades, contratação de serviços, tais como, praticagem, rebocadores e
lanchas, providências para agendamento da inspeção do navio pelos órgãos competentes
(Saúde dos Portos, Polícia Federal e Receita Federal, no caso brasileiro), além de
comunicação constante com o operador portuário (responsável pela carga/descarga),
entre outros.
Veja-se que o impugnante não nega que, na condição de agente marítimo, representa o
transportador estrangeiro, inclusive emitindo conhecimentos de embarque e informando
no Siscomex os dados relativos à mercadoria exportada.
Ressalvo que o entendimento veiculado pelo extinto TRF, através da Súmula 192, há
muito já se encontra superado, porquanto em flagrante desacordo com a legislação de
regência, eis que o representante, no País, do transportador estrangeiro, como é o caso
da impugnante, é expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do
imposto de importação nos casos em que se opera a transferência de responsabilidade
pelo pagamento desse imposto, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 32 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, com redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988. Da
mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador é expressa nos
termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal, como antes dito.
(...)
A autuação fiscal em questão é devida pela não prestação de informação sobre veículo
ou carga nele transportada ou sobre operação executada pelo transportador, em
decorrência da informação de Conhecimentos Eletrônicos e Manifestos realizada de
forma intempestiva.
O art. 37 do Decretolei no 37/1966, com as alterações promovidas pela Lei no
10.833/2003, determina que o transportador deve prestar à RFB, na forma e no prazo
por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. O descumprimento desta
obrigação enseja a aplicação da multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decretolei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003:
(...)
A impugnante alega que o fato seria atípico, sendo punível somente a falta de prestação
da informação e não a sua retificação.
Entretanto, ainda que seja o caso de retificação ou alteração das informações prestadas,
após o prazo mínimo previsto no art. 22 da IN RFB no 800/2007, também se caracteriza,
regra geral, prestação de informação fora de prazo, consoante se depreende do disposto
no § 1o do art. 45 do mesmo ato normativo:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.140 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720923/2011-54

(...)
Veja-se que, mesmo quando as alterações ou retificações das informações são deferidas,
automaticamente ou não, o transportador ou seu representante não se exime das
penalidades cabíveis, a teor do § 3o do art. 27 da IN RFB n.o 800, de 2007, in verbis:
Art. 27. ..........................................................
§ 3o A alteração e a retificação autorizadas no sistema não eximem o
transportador da responsabilidade pelos tributos e penalidades cabíveis.
Isto porque as informações a que está obrigado a prestar no prazo estipulado pela
Receita Federal não são quaisquer informações errôneas ou fictícias, mas, sim, as
informações corretas sobre a carga, e essas só foram apresentadas, na espécie, após o
prazo regulamentar para fazêlo.
Ressalvo a incompetência deste órgão julgador quanto a questões que se referem à
ilegalidade de decretos e atos normativos federais ou inconstitucionalidade de leis, pois
essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, de acordo com
a Constituição Federal de 1988, art. 102, I, a e III, b.
Ressalto que a responsabilidade pela infração tem natureza objetiva e independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato praticado, consoante o art. 94, § 2o, do DL 37/66 e art. 136 do CTN.
A interessada pleiteia seja a multa aplicável por navio/viagem e não por cada
conhecimento eletrônico, relacionando jurisprudência administrativa e judicial. Todavia,
além de ressaltar que estas decisões não vinculam o presente julgamento, verifico que a
alegação da impugnante fica sem sentido ao se observar que foram treze infrações
correspondentes a treze diferentes viagens/navios realizadas no período compreendido
entre 19/08/2008 e 17/12/2010.
(...)
Ressalvo também que a legislação aduaneira não prevê o instituto da infração
continuada como uma analogia ao crime continuado da esfera penal.
Igualmente não é cabível a alegação da defesa que se encontra fulcrada no art. 138 da
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN). É que o
instituto da denúncia espontânea não alcança as penalidades aplicadas em razão do
cumprimento intempestivo de obrigações acessórias autônomas. Pois a obrigação sob
apreço consiste em prestar a informação correta sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecido pela
Receita Federal, como dito, conforme o art. 37 e alínea “e”, do inciso IV, do art. 107 do
DecretoLei no 37, de 1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003. Assim, a
legislação que prevê a aplicação da multa em decorrência do atraso na prestação das
informações sob apreço visa a disciplinar o cumprimento tempestivo da obrigação
acessória por parte dos transportadores ou de seus representantes. Logo, o registro dos
dados após o prazo regularmente estabelecido não caracteriza a denúncia espontânea
aludida pela defesa, mas sim, precisamente, a conduta infracional cominada pela multa
regulamentar em relevo.
(...)
Ressalvo que a norma prevista no art. 102 do Decretolei no 37, de 1966, mesmo após a
redação dada pela Lei no 12.350 de 20 de dezembro de 2010, não dá abrigo à denúncia
espontânea no caso em espécie. Vejase que a prestação da informação da carga a
destempo, bem como a sua retificação intempestiva, gera um bloqueio no sistema,
hipótese em que a operação somente poderá ser concluída após o registro do
correspondente desbloqueio pela autoridade aduaneira (art. 42 da IN RFB no 800/2007),
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.140 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720923/2011-54

normalmente ficando registrado que o deferimento não exclui a correspondente
aplicação da penalidade, que somente não é feita naquele mesmo momento para não
atravancar ainda mais as operações portuárias.
(...)
III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a recorrente recuperou parte substancial de sua
argumentação contida na Impugnação. Em síntese, os principais pontos suscitados são os
seguintes:
1 – CERCEAMENTO DE DEFESA
Juntou em apoio à tese Ac. 07-31.673 da DRJ/FNS.
2 – ILEGITIMIDADE PASSIVA
Alega que:
“4. Eventual obrigação de recolhimentos dos tributos descritos na r. decisão ora
combatida não é da Recorrente, mas sim do Transportador Marítimo por ela
representado. É assim que atua no porto da cidade de Santos, a representação legal e
mandatária, e por isso pode ser confundida com a representação ensejadora. da
responsabilidade solidária de que trata o, inciso II do parágrafo único do art. 32 do
Decreto Lei 37/1966, assunto absolutamente distinto
(...)
7. A representação-do transportador marítimo estrangeiro por agência de navegação
constituída no Brasil decorre de obrigação legal e também contratual, mas essa
representação não se confunde com co-obrigação, nem com obrigação solidária, e
tampouco com sub-rogação de deveres, instrumentos jurídicos capazes de obrigar
alguém a cumprir ou responder por obrigação, de outrem, em seu próprio nome.
(...)
10. Ora, tanto assim é que o Código Tributário Nacional em seu artigo 134, . aò
mencionar taxativamente os responsáveis solidários das obrigações tributárias, não
inclui neste rol o agente marítimo. Ou seja, para fins de lei de âmbito nacional, o agente
marítimo não é responsável, v solidário pelas obrigações tributárias do transportador
estrangeiro, in vebis:
(...)
11.0 artigo 135 do mesmo Código Tributário Nacional, ao tratar da responsabilidade
pessoal por créditos tributários, determina-que o mandatário responderá pessoalmente
pelas infrações decorrentes de excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, o que não restou provado pela autoridade fiscal que o. motivo - da atuação
fora decorrente de excesso de poderes, de. representação (mandatária) da Recorrente,
verbis:
(...)
12. Assim, pelo que se deduz do artigo 137 do Código Tributário Nacional, a /
responsabilidade do mandatário somente é plausível no. caso de infrações tributárias
conceituadas como crime ou contravenção, para o . qual ainda se faz necessário a
presença do dolo especifico, o que também; não foi demonstrado no presente caso:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.140 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720923/2011-54

(...)”
3 - DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
“16. Além disso, no caso concreto aqui em discussão, indubitavelmente ocorreu a figura
tributária da denúncia espontânea, tendo em vista que antes de iniciado qualquer
procedimento de fiscalização, a própria Autora retificou as informações nd
SISCOMEX.
17.Assim, ainda que fosse considerada infração, no presente caso ela estaria acobertada
pelo instituto da denúncia espontânea, conforme art. 38 do Código Tributário Nacional,
fato este não observado, pela autoridade aduaneira no momento da lavratura do Auto de
Infração.”
(...)
4 – RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES
“20.Além disso, caso assim não fosse; o artigo 23, da IN-800/20072 expressamente se
refere ao transportador como sendo a parte indicada para efetuar as retificações e, como
defendido na parte preliminar, o agente/Autora não age em nome próprio, mas apenas
em nome e por conta do transportador que agencia.
21. Assim, se compete ao transportador pedir as retificações, a ele. cabe imputar as
penalidades daí decorrentes. No presente caso, trata-se apenas de retificações relativas
às informações que já haviam sido prestadas dentro dos prazos do artigo 22 da IN
800/07, e as respectivas retificações equivalem a pedido de correção, nos termos do
artigo 24 da IN 800/07 abaixo transcrito:
(...)”
5 - DOS PEDIDOS
A Recorrente requer:
“1. A suspensão do crédito tributário até o julgamento final do presente processo
administrativo;
2. Que o presente recurso seja provido totalmente, e o auto de infração seja considerado
insubsistente, por ter sido lavrado contra pessoa ilegítima.
3. Caso este Egrégio Conselho entenda ser a Recorrente parte legítima no mérito, requer
a improcedência do lançamento do crédito tributário a ela atribuído, e
consequentemente seu cancelamento por atipicidade da conduta, pois restou
comprovado que a Recorrente, prestou as informações tempestivamente, como alhures
mencionado.”

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.140 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720923/2011-54

A multa aduaneira aplicada, em razão de prestação de informação sobre carga
transportada fora do prazo estabelecido na legislação, tem por base legal o art. 107, inciso IV,
alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03. A
recorrente alega como preliminares (1) nulidade por cerceamento de defesa; (2) ilegitimidade
passiva; (3) denúncia espontânea; e, no mérito, (4) que houve retificação de informações, não
informação nova fora do prazo.

I – Preliminares
1 – Nulidade por Cerceamento de Defesa
A Recorrente alega que “em recentíssima decisão proferida pela 2a Turma da
DRJ/FNS (Acórdão 07-31.673) que julgou procedente a impugnação, exonerando o crédito
tributário referente ao Processo Administrativo n° 11684.000068/2010-43, dando razão a
impugnação no que se refere à alegação de nulidade por cerceamento de defesa”. Junta, então,
cópia do acórdão.
O argumento não prospera porque o reconhecimento de nulidade, naquele caso,
não determina a nulidade neste caso no segundo grau, mesmo se existissem em ambos as
mesmas condições factuais, o que não restou provado. De fato, a Recorrente não se desincumbiu
do ônus que lhe competia de demonstrar a equivalência dos fatos nos dois casos. Na cópia
anexada do acórdão citado (fl. 146 e ss), verifica-se que a decisão da DRJ pela nulidade (naquele
caso) fora fundamentada na irregularidade na descrição dos fatos, que entendeu estar incompleta.
Mas aqui tal não se verifica. A mesma Turma e mesma Relatora, que acolheram a preliminar de
nulidade no acórdão no 07-31.673, rejeitaram no acórdão ora recorrido.
Por último, com um simples exame da “Descrição dos Fatos e Enquadramentos
Legais” (fls. 10/16), no corpo do auto de infração, verifica-se com muita clareza e objetividade
quais são os dispositivos invocados para aplicação da multa: “a empresa à epígrafe deixou de
prestar informação tempestiva sobre as cargas descritas abaixo, configurando o
descumprimento do prazo previsto no artigo 22 da IN RFB No 800/2007, conforme ficará
demonstrado a seguir: (...) Seguindo-se daí detalhamento de cada fato gerador, não havendo
razão para alegação de cerceamento de defesa por ausência de descrição
Para concluir, não tendo havido cerceamento de defesa, tendo sido expedidas as
decisões por autoridades competentes com todos os requisitos estabelecidos na legislação de
regência, é de se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, em consonância ao que determina o
PAF, art. 59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.140 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720923/2011-54

2 - Ilegitimidade Passiva
O fato típico da infração subsume-se na hipótese expressamente registrada no
Auto de Infração (fls. 02 e ss), especificamente à fl. 08, no art. 107 , inciso IV , alínea “e” do
Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, que abaixo se transcreve:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga; e”
Neste tópico, a principal alegação da Recorrente é a ausência de responsabilidade
do agente marítimo quanto à infração acima descrita. Argumenta que o agente marítimo não
responde diretamente, nem tampouco pode ser solidariamente responsável, por absoluta falta de
previsão legal. Em outras palavras, alega a ilegitimidade passiva do Agente Marítimo, verbis:
Eventual obrigação de recolhimentos dos tributos descritos na r. decisão ora combatida
não é da Recorrente, mas sim do Transportador Marítimo por ela representado.
Retorne-se ao núcleo legal da autuação para agora acentuar outro ponto, sobre
quem incide a obrigação de prestar as informações legalmente exigidas:
DL 37/66
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
O art. 37 do mesmo diploma combina-se perfeitamente com o anteriormente
citado para esclarecer que o agente marítimo está incluído na expressão agente de carga:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.140 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720923/2011-54

DL 37/66
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Completa este arcabouço normativo a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
Dezembro de 2007, que legalmente autorizada (v. art. 37 do DL 37/66 acima reproduzido)
dispõe:
IN RFB 800/07
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (gn)
O Colegiado de 1o Grau apresentou fundamentos bastantes – com os quais se
concordam - ao apontar a legitimidade passiva da Agência, ora autuada:
As agências de navegação são os representantes dos armadores nos portos e dos navios,
perante as autoridades governamentais e portuárias. Sua participação no processo se dá
a cada escala do navio em um porto, onde sua missão é assumir seu gerenciamento. Esta
administração envolve múltiplos tipos de ações e serviços, incluindo documentação da
embarcação e da carga, controles de origem fiscal, recolhimento de tributos, contato
com as autoridades, contratação de serviços, tais como, praticagem, rebocadores e
lanchas, providências para agendamento da inspeção do navio pelos órgãos competentes
(Saúde dos Portos, Polícia Federal e Receita Federal, no caso brasileiro), além de
comunicação constante com o operador portuário (responsável pela carga/descarga),
entre outros.
Veja-se que o impugnante não nega que, na condição de agente marítimo, representa o
transportador estrangeiro, inclusive emitindo conhecimentos de embarque e informando
no Siscomex os dados relativos à mercadoria exportada.
Ressalvo que o entendimento veiculado pelo extinto TRF, através da Súmula 192, há
muito já se encontra superado, porquanto em flagrante desacordo com a legislação de
regência, eis que o representante, no País, do transportador estrangeiro, como é o caso
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.140 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720923/2011-54

da impugnante, é expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do
imposto de importação nos casos em que se opera a transferência de responsabilidade
pelo pagamento desse imposto, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 32 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, com redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988. Da
mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador é expressa nos
termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal, como antes dito.
A matéria, inúmeras vezes enfrentada por este e. CARF, vem encontrando
convergência no entendimento de o agente marítimo responder por infrações cometidas no seu
âmbito de atuação, enquanto representante do transportador internacional, ou mesmo
diretamente:
AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA. O
agente marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no país, é
responsável tributário solidário e responde pelas infrações aduaneiras na qualidade de
transportador. AC. 3401-008.257, 24/09/20, Rel. Carlos H. de Seixas Pantarolli.

AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa
determinação legal. AC 3401-005.387; 23/10/18; Rel. Tiago G. Machado.

AGENTE MARÍTIMO. TRANSPORTADOR. A agência marítima é transportadora
porquanto emitente do conhecimento de transporte. AC. 3401-008.138; 24/09/20, Rel.
Oswaldo G. de Castro Neto.

MULTA
ADUANEIRA
POR
ATRASO
EM
PRESTAR
INFORMAÇÕES.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. O agente de carga ou agente de
navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade
pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66. AC. 3401-
008.558; 19/11/20, Rel. Lázaro A. S. Soares..

AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Por expressa determinação legal,
o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável
solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima
para figurar no polo passivo do auto de infração. AC 9303-007.648; CSRF; 21/11/18;
Rel. Jorge O. L. Freire.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA. O agente
marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em caso de
infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração. AC 9303-
008.393; CSRF; 21/03/19; Rel. Tatiana M. Migiyama
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.140 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720923/2011-54

Seja na condição direta de transportador, seja na condição de representante do
transportador internacional, a Agência Marítima ou Agência de Navegação (v. extrato do
conhecimento eletrônico, à fl. 17 e ss), ora autuada, responde pela infração cometida.
Assim, não assiste razão à Recorrente quanto à tese da ilegitimidade passiva.

3 - Denúncia Espontânea
A Recorrente alega ser aplicável ao caso o instituto da denúncia espontânea,
fundamenta a alegação no art. 138 do CTN e ainda no art.102, do DL 37/66:
CTN
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

DL 37/66
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:(Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;(Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.(Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Ora, o caso sub examen trata de penalidade aplicada por descumprimento de
obrigação acessória, qual seja, prestar informações relativas ao veiculo e às cargas por ele
transportadas, no Siscomex, no prazo estabelecido pela Receita Federal. Sobre o tema, acordou
a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, não elide a
responsabilidade do sujeito passivo pelo cumprimento intempestivo de obrigação
acessória. Precedentes do STJ. Recurso especial provido.” (CSRF, Recurso do
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.140 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720923/2011-54

Procurador n° 301.124935, Acórdão n° 03-05.566, Terceira Turma, Rel. Rosa Maria de
Jesus da Silva Costa de Castro, unanimidade, Sessão de 13 nov. 2007)
O registro de informação no sistema fora do prazo fixado na legislação, apenas
comprova o próprio descumprimento da norma, não se cogitando de denúncia espontânea
justamente por se tratar de uma obrigação acessória autônoma. Nesta linha de entendimento se
inscreve a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca de assunto similar, relativo a
informações de rendimentos:
“TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na
entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN não
se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes.
2. Recurso especial não provido.” (RECURSO ESPECIAL no 1.129.202 - SP, Data da
Publicação: 29/06/2010)
Finalmente, o próprio CARF consolidou a jurisprudência administrativa na
súmula abaixo transcrita:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013;
3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de
23/03/2017.
No caso presente, trata-se de imposição de penalidade, prevista no art. 107 , inciso
IV , alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n ° 10.833/03, por violar
norma geral de controle aduaneiro de veículos (Título II, capítulo II, do DL 37/66), consistente
na obrigação acessória de prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado (art. 37 do DL 37/66), o que corresponde
exatamente à hipótese presente no enunciado da súmula, justificando-se, assim, a sua aplicação.
Assim, rejeita-se a preliminar de denúncia espontânea.

II - MÉRITO
Retificação de Informações
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.140 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720923/2011-54

No ponto, tudo que alega a Recorrente está reproduzido abaixo:
21. Assim, se compete ao transportador pedir as retificações, a ele. cabe imputar as
penalidades daí decorrentes. No presente caso, trata-se apenas de retificações relativas
às informações que já haviam sido prestadas dentro dos prazos do artigo 22 da IN
800/07, e as respectivas retificações equivalem a pedido de correção, nos termos do
artigo 24 da IN 800/07 abaixo transcrito:
Art. 24. A solicitação de retificação efetuada pelo transportador no
sistema, por meio de certificado digital, equivale à apresentação de
carta de correção nos termos da legislação aduaneira e produz os
mesmos efeitos legais.
Em outras palavras, a Recorrente afirma que apenas retificou informação que já
havia sido inserida no sistema dentro do prazo estabelecido pela legislação pertinente e desta
forma descaberia a multa aplicada. A alegação, contudo, veio sem qualquer suporte probatório,
nenhum documento nos autos que apoie a tese da retificação da informação, o que seria
imprescindível para contraditar a decisão recorrida.
De qualquer modo, é necessário verificar se houve ou não a retificação como um
primeiro passo da análise de mérito. A Autoridade Fiscal logo no início da “descrição dos fatos”
registra que a Empresa “deixou de prestar informação tempestiva sobre as cargas descritas
abaixo, configurando o descumprimento do prazo previsto no artigo 22 da IN RFB No
800/2007”, entendendo, portanto, que de retificação não se tratava. No entanto, quando
descreve isoladamente cada um dos fatos geradores demonstra que, em alguns casos, houve, de
fato, alteração para o fim de inclusão de carga.
A decisão recorrida, por sua vez, não adentrou ao problema de caracterizar em
cada caso (FG) a natureza da informação prestada, pois, entendeu que independente desta
caracterização prevalece a penalidade em razão do §1o do art. 45 da IN RFB 800/07, verbis:
Entretanto, ainda que seja o caso de retificação ou alteração das informações prestadas,
após o prazo mínimo previsto no art. 22 da IN RFB no 800/2007, também se caracteriza,
regra geral, prestação de informação fora de prazo, consoante se depreende do disposto
no § 1o do art. 45 do mesmo ato normativo:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art.
107 do DecretoLei no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art.
76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação das informações na forma,
prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos
de exceção, e a atracação da embarcação.(grifei)
Ocorre, porém, que o dispositivo citado fora revogado pela IN RFB 1473/14, e,
neste caso, por força da retroatividade benigna (CTN, art. 106, II, ‘a’), deixa de produzir efeitos
em relação aos fatos geradores do Auto de Infração em exame.
De qualquer forma, resta a questão de saber, em cada caso, a natureza da
informação prestada. Por exemplo, em relação ao “fato gerador 01”, a Autoridade Fiscal
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.140 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720923/2011-54

registrou a ocorrência nos seguintes termos: “A empresa informou inclusão de carga no CE
MERCANTE após a atracação do navio e não com 48 horas de antecedência conforme previsto
no inciso III do artigo 22 da IN RFB No 800/2007”.
Em relação ao “fato gerador 02”, a Autoridade Fiscal registrou a ocorrência nos
seguintes termos: “A empresa não só deixou de informar o MANIFESTO com 48 horas de
antecedência em relação à atracação do navio, conforme previsto no inciso III do artigo 22 da
IN RFB No 800/2007, como também o informou após a atracação da embarcação”.
Em relação ao “fato gerador 03”, a Autoridade Fiscal registrou a ocorrência nos
seguintes termos: “A empresa deixou de informar o CE MERCANTE HOUSE com 48 horas de
antecedência em relação à atracação do navio, conforme previsto no inciso III do artigo 22 da
IN RFB No 800/2007, apenas informando após a atracação da embarcação”.
Em relação ao “fato gerador 04”, a Autoridade Fiscal registrou a ocorrência nos
seguintes termos: “A empresa deixou de informar o CE MERCANTE com 48 horas de
antecedência em relação à atracação do navio, conforme previsto no inciso III do artigo 22 da
IN RFB No 800/2007”.
Em relação ao “fato gerador 05”, a Autoridade Fiscal registrou a ocorrência nos
seguintes termos: “A empresa deixou de informar o MANIFESTO com 48 horas de
antecedência em relação à atracação do navio, conforme previsto no inciso III do artigo 22 da
IN RFB No 800/2007”.
Em relação aos “fatos geradores 06 e 07”, a Autoridade Fiscal registrou a
ocorrência nos seguintes termos: “A empresa informou alteração do CE MERCANTE após a
atracação do navio e não com 48 horas de antecedência conforme previsto no inciso III do
artigo 22 da IN RFB No 800/2007”.
Em relação aos “fatos geradores 08 e 09”, a Autoridade Fiscal registrou a
ocorrência nos seguintes termos: “A empresa deixou de informar alteração de item no
MANIFESTO com 48 horas de antecedência em relação à atracação do navio, conforme
previsto no inciso III do artigo 22 da IN RFB No 800/2007”.
Em relação ao “fato gerador 10”, a Autoridade Fiscal registrou a ocorrência nos
seguintes termos: “A empresa deixou de informar alteração de carga no MANIFESTO com 48
horas de antecedência em relação à atracação do navio, conforme previsto no inciso III do
artigo 22 da IN RFB No 800/2007”.
Em relação aos “fatos geradores 11 e 13”, a Autoridade Fiscal registrou a
ocorrência nos seguintes termos: “A empresa informou alteração de item do CE MERCANTE
após a atracação do navio e não com 48 horas de antecedência conforme previsto no inciso III
do artigo 22 da IN RFB No 800/2007”.
Em relação ao “fato gerador 12”, a Autoridade Fiscal registrou a ocorrência nos
seguintes termos: “A empresa associou o CE MERCANTE ao Manifesto após a atracação do
navio e não com 48 horas de antecedência conforme previsto no inciso III do artigo 22 da IN
RFB No 800/2007”.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-009.140 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720923/2011-54

Respaldam as conclusões da Autoridade Fiscal os documentos comprobatórios às
fls. 17 a 47, que não foram contestados pela Recorrente, nem em sede de Impugnação, nem no
Recurso Voluntário, que ora se examina. Porém, de acordo com tais conclusões, os FG 01, 02,
03, 04, 05 e 12 correspondem a prestações de informações a destempo, mas, os FG 06, 07, 08,
09, 10, 11 e 13 correspondem a retificações de informações anteriormente prestadas.
Ora, a penalidade prevista no art. 107 , inciso IV , alínea “e” do Decreto-Lei n°
37/66, não alcança retificação de informação, mas omissão consistente em “deixar de prestar
informação no prazo”. Neste sentido, a Solução de Consulta Interna n° 2 – COSIT, de 4 de
fevereiro de 2016, concluiu:
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação prestada em desacordo com a
forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007;
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada. (gn)
Assim, considerando tal linha de entendimento e, ainda, as provas constantes dos
autos, das multas aplicadas conforme auto de infração (fls. 7/8) resulta:

FG
data de referência
valor lançado
valor mantido
1
19/08/2008
5.000,00
5.000,00
2
28/09/2008
5.000,00
5.000,00
3
13/10/2008
5.000,00
5.000,00
4
29/10/2008
5.000,00
5.000,00
5
03/04/2009
5.000,00
5.000,00
6
17/06/2010
5.000,00
0,00
7
11/07/2010
5.000,00
0,00
8
18/07/2010
5.000,00
0,00
9
25/07/2010
5.000,00
0,00
10
08/08/2010
5.000,00
0,00
11
27/08/2010
5.000,00
0,00
12
03/11/2010
5.000,00
5.000,00
13
17/12/2010
5.000,00
0,00

Do exposto, VOTO por conhecer do Recurso, dando-lhe parcial provimento, para
cancelar as multas aplicadas relativas às datas de referência conforme tabela acima.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-009.140 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720923/2011-54

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital